Tribunal: STF
Processo: ARE 1510558
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Vol. 157, fl. 4):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. DECRETO 11.374/23. EFICÁCIA A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2023. DECRETO 11.322/22. REVOGADO. ENTRADA EM VIGOR EM 30/12/2022. EFEITOS A PARTIR DE 1º/1/2023. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE. 



    1. CUIDAM OS AUTOS ORIGINÁRIOS DE MANDADO DE SEGURANÇA, CUJO OBJETIVO É RECOLHER AS CONTRIBUIÇÕES AO PIS E A COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS APLICANDO AS ALÍQUOTAS DE 0,33% E 2%, RESPECTIVAMENTE, CONFORME PREVISTO PELO DECRETO Nº 11.322/2022, NO PERÍODO DE 1º/1/2023 A 2/4/2023, DIANTE DA ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO Nº 11.374/2023, QUE NÃO TERIA RESPEITADO O PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL PREVISTO NOS ARTIGOS 195, §6º E 150, INCISO III, ALÍNEA ‘C’ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    2. A REDUÇÃO PRETENDIDA PELO DECRETO Nº 11.322/22 SEQUER CHEGOU A SER IMPLEMENTADA, POIS TAL DECRETO FOI PRONTAMENTE REVOGADO PELO DECRETO Nº 11.374, DE 1º/1/2023.



    3. NÃO HOUVE PROPRIAMENTE REDUÇÃO DAS ALÍQUOTAS, JÁ QUE O DECRETO Nº 11.322, DE 30/12/2022, NÃO CHEGOU A ESTAR VIGENTE, RAZÃO PELA QUAL É INCORRETO QUALIFICAR O DECRETO Nº 11.374, DE 1º/1/2023, COMO UM DIPLOMA NORMATIVO QUE AUMENTA TRIBUTO, AO CONTRÁRIO DO QUE PRESSUPÕEM AS IMPETRANTES NO FUNDAMENTO DE SEU PEDIDO.



    4. RECURSO DE APELAÇÃO DAS IMPETRANTES DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração pela parte recorrente (Doc. 191), foram desprovidos (Doc. 213). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 231), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, A! BODYTECH PARTICIPAÇÕES S/A e outros alegam violação aos arts. 5º; 37; 150, III, “c”; e 195, § 6º, da CF/1988, ao fundamento de que o acórdão recorrido deixou de observar o princípio da anterioridade nonagesimal aplicável ao caso.



    Sustentam que “com a publicação do Decreto nº 11.374/2023, foram revogadas as alíquotas reduzidas de 0,33% (PIS) e 2% (COFINS) estabelecidas pelo Decreto nº 11.322/2022 e reavivadas as alíquotas superiores de 0,65% (PIS) e 4% (COFINS) previstas na redação original do art. 1º do Decreto nº 8.426/2015, circunstância essa que, à toda evidência, escancara majoração de tributo a ser limitada pela regra de anterioridade nonagesimal prevista nos arts. 150, III, “c”, e 195, § 6º, da Constituição Federal” (Doc. 231, fl. 7).



    Defendem que, “diferentemente do que apontou o MM. Tribunal a quo, o Decreto nº 11.322/2022 foi publicado em 30/12/2022, com vigência em 1º/01/2023, de modo que, ainda que apenas por 1 (um) dia, esteve vigente, produzido plenos efeitos. (…) E, se o Decreto nº 11.322/2022, publicado em 30/12/2022, estava gerando efeitos em 01/01/2023, não há dúvidas de que o Decreto nº 11.374/23 revogou uma norma já vigente, independentemente de, em termos materiais, se identificar, ou não, a ocorrência concreta do fato gerador da relação jurídico-tributária” (Doc. 231, fls. 7-8). 



    Ao final, requerem o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e julgar integralmente procedentes os pedidos formulados na sua petição inicial (Doc. 231, fl. 10).



    Em análise de admissibilidade, o RE foi inadmitido ao argumento de que o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência desta CORTE, incidindo, no caso, a Súmula 286/STF (Doc. 247).



    No Agravo, a parte recorrente defendeu a inaplicabilidade do referido óbice sumular ao argumento de que “essa Suprema Corte ainda analisará, no mérito, a matéria por meio da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 84, sendo certo que o entendimento manifestado quando da análise da medida cautelar não reflete o julgamento final sobre a tese” (Doc. 264, fl. 6). 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Na presente hipótese, foram os seguintes os fundamentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 231, fl. 5):



    “III – A REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL DEBATIDA 



    5. Como se sabe, nos termos do art. 1.035 do CPC, para efeito de repercussão geral, deve ser considerada a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Ademais, haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão que contrariar súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal. 



    6. No presente caso, não restam dúvidas quanto à repercussão geral da questão debatida, eis que está sob análise a frontal violação os arts. 5º, 37, 150, III, “c”, e 195, § 6º, todos da Constituição Federal, em decorrência da aplicação de norma majoradora de tributos antes de 90 (noventa) dias, valendo ressaltar que o julgamento do presente recurso tem o potencial de gerar expressivos reflexos econômicos, sociais, e, principalmente, jurídicos para toda coletividade. 



    7. Em suma, o debate ora travado representa matéria que não se limita aos interesses das RECORRENTES, mas de todos os contribuintes que foram compelidos até o dia 01/04/2023, inclusive, seguir apurando a Contribuição ao PIS e a COFINS, incidentes sobre suas receitas financeiras, com aplicação das alíquotas previstas no art. 1º do Decreto nº 8.426/2015, com a redação dada pelo art. 1º do Decreto nº 11.322/2022.



    8. Sob o ponto de vista econômico e social, portanto, o presente recurso extraordinário envolve questões constitucionais de larga repercussão e indiscutível relevância. A análise do presente recurso não implicará em mero novo julgamento da causa, mas na garantia de aplicação uniforme do Direito em todo o País, ultrapassando a situação específica das partes interessadas.



    9. Não é menor, de outro giro, a relevância jurídica da discussão da matéria de mérito da demanda ora trazida, que envolve aplicação de dispositivos constitucionais, e cuja negativa de análise pode levar ao amesquinhamento da função jurisdicional e ao desprestígio da Constituição.



    10. Apenas para que não reste dúvida sobre a existência de repercussão geral da matéria constitucional debatida, cumpre relembrar que a Suprema Corte está analisando o tema debatido no presente processo por meio Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 84.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na origem, as empresas recorrentes impetraram Mandado de Segurança objetivando, em síntese, que a autoridade impetrada se abstenha de, com base no Decreto nº 11.374/2023, aplicar as alíquotas de 0,65% e 4%, referentes, respectivamente, ao PIS e à COFINS, incidentes sobre as receitas financeiras por elas auferidas até o dia 01/04/2023, permitindo que sejam consideradas no cálculo das contribuições devidas no período, as alíquotas de 0,33% e 2%, respectivamente, nos termos do Decreto nº 11.322/2022. 



    O Tribunal de origem confirmou a sentença denegatória da ordem aos seguintes fundamentos (Doc. 157, fls. 2-3):



    “As alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS sobre receitas financeiras foram fixadas pelo Decreto nº 8.426, de 2015. Em 30/12/2022, houve a edição do Decreto nº 11.322 que pretendia reduzir referidas alíquotas com efeitos a partir de 1°/1/2023 (…)



    No entanto, no mesmo dia que produziria seus efeitos, foi revogado pelo Decreto nº. 11.374, de 1º de janeiro de 2023, cuja redação expressamente repristinou o antigo decreto nº 8.426. Vejamos: (…)



    Assim, observo que a redução pretendida pelo Decreto nº 11.322/22 sequer chegou a ser implementada, pois tal decreto foi prontamente revogado pelo Decreto nº 11.374, de 1º/1/2023. 



    Observa-se que, no caso, não houve propriamente redução das alíquotas, já que o Decreto nº 11.322, de 30/12/2022, não chegou a estar vigente, razão pela qual é incorreto qualificar o Decreto nº 11.374, de 1º/1/2023, como um diploma normativo que aumenta tributo, ao contrário do que pressupõem as impetrantes no fundamento de seu pedido. 



    Destarte, não ficou evidenciado um aumento da carga tributária a ser suportada pelo contribuinte, que pudesse justificar a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal nos termos em que definidos pela jurisprudência. 



    Do exposto, não estariam presentes os pressupostos que sustentam o entendimento jurisprudencial de aplicação da regra da anterioridade, pois não chegou a consolidar-se expectativa legítima do contribuinte em submeter-se à tributação nos termos em que foi meramente anunciada no Decreto nº 11.322, de 30/12/2022. 



    Por derradeiro, vale registrar que a matéria está submetida ao STF na ADC nº 84, protocolada em 3/2/2023, na qual foi concedida medida cautelar suspendendo a eficácia das decisões judiciais que, de forma tácita ou expressa, tenham afastado a aplicação do Decreto nº 11.374/23.”



    Sobre a matéria, na ocasião do julgamento da ADC 84 MC-Ref., de relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em que constei como redator para acórdão, DJe de 16/6/2023, no qual se discutia se o Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, deveria observar (ou não) o princípio da anterioridade nonagesimal no que se refere ao restabelecimento das alíquotas do PIS e da COFINS, reduzidas em 50% pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, o Plenário desta SUPREMA CORTE referendou Medida Cautelar para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente.



    O acórdão desse julgado foi resumido na seguinte ementa:



    “Ementa: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETERSE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO.



    1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições.



    2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023.



    3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%.



    4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência.



    5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema.



    6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente.



    7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.”



    Por ocasião do referido julgamento, manifestei-me nos seguintes termos:



    “A questão constitucional controvertida diz respeito à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao Decreto 11.374/2023, que restaurou a aplicação de alíquotas de PIS/PASEP e Cofins.



    […]



    No caso sob exame, a redução de alíquota pretendida pelos contribuintes não chegou a ter efetividade. Como bem ponderado pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em seu voto:



    “As contribuições ao PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras, com incidência não cumulativa, têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Desse modo, a lei aplicável será aquela vigente à data da ocorrência do fato gerador, ou seja, o art. 1º do Decreto 8.426/2015, repristinado pelo Decreto 11.374/2023.



    Como se vê, no seu exíguo prazo no ordenamento jurídico, o Decreto 11.322/2022 não foi aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer 1 (um) dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira isto é, como não ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se ao regime fiscal que jamais entrou em vigência.”



    De fato, pelo menos em juízo preliminar típico da medida cautelar, não parece razoável invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada desde 2015.



    Em reforço argumentativo, registro que a incidência da anterioridade nonagesimal não é absoluta, podendo ser flexibilizada quando o montante do tributo devido é impactado por questões alheias à sua exação, como o diferimento de data de início de norma permitindo a compensação de crédito tributário; e a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo em parcela única.”



    No mesmo sentido:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Adicional de frete para renovação da marinha mercante - AFRMM. Alíquota. Decreto nº. 11.374/2023. Princípio da anterioridade. Inaplicabilidade.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual reformou sentença de procedência da ação.



    2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Plenário desta Corte, ao apreciar a ADC n. 84 MC-Ref, consignou que “o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal”.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.467.391-AgR, Rel. Min. LUIS ROBERTO BARROSO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 29/2/2024)



    O acórdão recorrido está em consonância com esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente